Tribunal: TJPA
Processo: 0014788-35.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014788-35.2019.8.14.0051

APELANTE: ERISON DIAS TAPAJOS, CARLA TATIANE FERREIRA COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS – Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico - art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.
RECURSO DE CARLA TATIANE –
PRELIMINAR:
1)
INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRESENTE – AUSÊNCIA DE NULIDADE
.
In casu
,
não há se falar em
nulidade
da entrada na residência, visto que amparada em circunstâncias concretas que sinalizavam a ocorrência de flagrante-delito em seu interior.
RECURSO DE ERISON DIAS – 2) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO.
Inadequação da via eleita, pois deveria ter sido trazido a Corte por meio de
Habeas Corpus.
MÉRITO:

RECURSO DE CARLA TATIANE – 3) PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPROVIMENTO.
Materialidade comprovada com apreensão, na residência do casal, de drogas e substâncias utilizadas para confecção da chamada “pedra de oxi”, droga apreendida em poder dos réus, bem como por meio da oitiva das testemunhas, em juízo.
RECURSO DE ERISON DIAS TAPAJÓS –

4)

ABSOLVIÇÃO PARA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPROVIMENTO.
Mantida a condenação diante da configuração do
animus
associativo específico, entre apelante e corré - esposa, com caráter estável e permanente, para a comercialização do tráfico de entorpecentes.
Apreensão de drogas e a
petrechos
usualmente utilizados no
tráfico de entorpecentes.
5
)

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL PARA AMBOS OS DELITOS PERPETRADOS – IMPROVIMENTO.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).
6) APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – IMPROVIMENTO.
Plenamente justificado o afastamento da benesse pleiteada, por existirem provas nos autos, que demonstrem que o apelante se dedica a atividades criminosas, somada sua à confissão, de que a droga estaria destinada à venda.
7) RECURSO DE CARLA TATIANE FERREIRA COELHO, CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE ERISON DIAS TAPAJÓS, CONHECIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de Carla Tatiane Ferreira Coelho, conhecer em parte o recurso de Erison Dias Tapajós, e na parte conhecida, negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se apelações interpostas
pela defesa dos apelantes Carla Tatiane Ferreira Coelho e Erison Dias Tapajós
, irresignados
com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA,
que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei nº. 11.343/2006, cominando,
a primeira
, à reprimenda de 12 (doze) anos de reclusão e mais 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa e,
o segundo
, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, ambos em regime inicial fechado, tendo sido estabelecida a pena pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em suas razões, a defesa de Carla Tatiane Ferreira Coelho, alega invasão de domicílio suscetível de ensejar a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. No mérito, demanda por sua absolvição, embasada na ausência de materialidade, alegando que o material encontrado no balde manuseado pela apelante, não testou positivo para substância ilícita, razão pela qual invoca a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Já a defesa de Erison Dias Tapajós, preliminarmente, pugnou pelo direito do apelante recorrer em liberdade.

No mérito, pugnou por sua absolvição no que se refere ao delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, alegando insuficiência probatória a embasar o édito condenatório, com a devida aplicação do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pleiteia reanálise da dosimetria dos dois delitos, com redução da reprimenda ao mínimo legal, além da aplicação do benefício do Tráfico Privilegiado, disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, pretende modificação de regime de cumprimento de pena para um mais brando.

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento dos recursos, e no mérito, pela manutenção
in totum
da sentença.

A Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos defensivos, e no mérito, pelo parcial provimento, apenas no sentido de redimensionar a pena base aplicada ao mínimo legal, para ambos os apelantes

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

De início, ressalta-se que
o pedido do recorrente Erison Dias Tapajós para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita,
na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente habeas corpus, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia a ser corrigida de ofício,
motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido.

Outrossim,
a defesa de Carla Tatiane Ferreira Coelho, argui a nulidade das provas obtidas através da invasão de domicílio
, sustentando que a simples denúncia anônima não serve de base para a entrada forçada da polícia, ensejando a nulidade do conjunto probatório.

Pois bem, analisada a sentença que condenou a apelante, verifica-se que agiu acertadamente o sentenciante ao visualizar, na hipótese dos autos, tratar-se de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, disposta em nossa Carta Magna, no art. 5º, inciso XI, que não é absoluta, e assim dispõe:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Na espécie, restou configurado o flagrante delito, conforme depreende-se dos testemunhos dos policiais envolvidos na operação, com relatos harmoniosos e uníssonos, no sentido de enfatizar que o ingresso na residência se deu por fundadas razões, após denúncias anônimas, terem realizado abordagem do veículo no qual Erison trafegava e terem encontrado substância entorpecente na roupa do mesmo (09 trouxas de cocaína)

Segundo os policiais, após a abordagem do apelante no veículo identificado por meio de denúncia anônima, a guarnição diligenciou para sua residência,
com sua autorização
, procederam à revista na residência, tendo os agentes da lei encontrado a apelante Carla (corré), manuseando um balde com substância líquida em seu interior, sendo encontrados outros materiais entorpecentes com as mesmas características da droga encontrada na posse de Erison, além de apetrechos como balança de precisão, tesoura e 02 celulares, caracterizando unidade de desígnios entre marido e mulher na comercialização de entorpecentes.

Para caso de flagrante delito, segundo as palavras do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do HC 588445 SC 2020/0139280-1:
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”.

Nesse diapasão, no caso do tráfico de drogas, por tratar-se de crime de natureza permanente, em que o estado de flagrância se alonga no tempo, é

prescindível o mandado de busca e apreensão quando a invasão do domicílio se baseou em fundadas razões, conforme orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE603616, Relator: Min. Gilmar Mendes).

Assim, considerando que o ingresso em domicílio ocorreu em continuidade à abordagem, não há que se falar em nulidade das provas obtidas, pelo que rejeito a preliminar arguida, e passo à análise do mérito recursal.

Narra a exordial acusatória que no dia 29/11/2019, por volta das 17h, na Trav. Agripino de Matos, número 1586, entre Borges Leal e Plácido de Castro, bairro Caranazal, nesta cidade, os denunciados CARLA TATIANE FERREIRA COELHO, ERISON DIAS TAPAJÓS foram presos em flagrante delito pelo crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Conforme apurado, um policial civil recebeu denúncia anônima que apontou que o denunciado ERISON estava traficando drogas na modalidade "disk entrega" em um veículo modelo GOL, cor VERMELHO, de placa JUF-1163, pelo entorno do bairro Caranazal, nesta cidade, ocasião em que, pedindo apoio a policiais militares da VTR 0301, seguiu para o bairro mencionado, encontrando o veículo supracitado e procedendo a abordagem na Av. Mendonça Furtado, sendo que no interior deste estava o denunciado ERISON DIAS TAPAJÓS e a testemunha identificada como LIA CAROLINE LIMA PEREIRA, e ao ser realizada revista pessoal no denunciado ERISON, foi encontrado em seu bolso a quantidade de 09 (nove) trouxas plásticas de cor amarela, contendo em seu interior substância entorpecente, ao passo que foi dada voz de prisão.

Diante da situação de flagrante, antes de apresentar o denunciado ERISON DIAS e a testemunha LIA CAROLINE, o policial civil e os militares seguiram para a residência de ERISON, que tem como endereço informado por este a Trav. Agripino de Matos, no 1586, entre Borges Leal e Plácido de Castro, bairro Caranazal e, quando lá chegaram, encontraram a porta aberta, localizando na cozinha a companheira de ERISON, a denunciada CARLA TÁTIANE FERREIRA COELHO, manuseando em um balde plástico uma substância líquida com forte odor e cor semelhante a droga conhecida como COCAÍNA.

Assim, passaram a realizar busca naquele local, ocasião em que foram encontradas 02 (duas) trouxas plásticas de cor vermelha, contendo em seu interior substância com características semelhantes a droga conhecida como PEDRA OXI, num total de 34 (trinta e quatro) trouxas plásticas transparentes amarradas com linha de costura, contendo em seu interior substância semelhante a COCAÍNA, bem como 01 (uma) sacola plástica contendo substância em pó, na cor branca, semelhante a produto conhecido como "barrilha", usada na produção de droga. Por fim, foi encontrado ainda OI (um) recipiente plástico contendo solução de bateria, também usada na produção de droga, OI (uma) balança de precisão, 01 (uma) tesoura marca Tramontina com cabo cor rosa e 02 (dois) aparelhos celulares. Foi dada voz de prisão aos denunciados e os encaminharam à delegacia, tendo os denunciados apresentados suas versões perante a autoridade policial.

Houve juntada do laudo definitivo.

Assim, os réus foram denunciados e condenados como incursos na prática delitiva prevista no art. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

1.

RECURSO DE CARLA TATIANE FERREIRA COELHO.

1.1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE.

Não assiste guarida a alegação de absolvição baseada na ausência de materialidade no que se refere ao material encontrado no balde plástico, o qual a apelante foi flagrada manuseando. Explico:

Como é cediço, destaco que nem toda substância utilizada no preparo e manipulação das drogas é ilícita. Importante frisar que o Laudo pericial atestou que na residência do casal foi encontrada 01 (uma) sacola plástica contendo substância em pó, na cor branca, pesando 676 (seiscentos e setenta e seis) gramas; sendo ânions carbonato ou bicarbonato, conhecido popularmente por barrilha; bem como 01 (um) recipiente plástico na cor transparente, o qual continha solução de bateria, substâncias utilizadas para a confecção da chamada "pedra de oxi ou crack", droga que foi apreendida em poder dos réus.

Ao detalhar ainda mais o teor do laudo pericial, possível constatar que na residência dos apelantes (marido e mulher) foram encontradas as seguintes embalagens que atestaram positivo para
COCAÍNA
: 02 (dois) papelotes, contendo substância na forma de pedra e pó (56,52g); 34 (trinta e quatro) papelotes, contendo substância na forma de pedra e pó (181,46g); 01 (uma) sacola plástica contendo substância em pó, na cor branca (676,0g).

Ressalto que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, reforçam a prática da traficância e afastam a possibilidade de absolvição do delito de tráfico, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Acrescento a confissão do corréu ERISON DIAS, confirmando a propriedade do entorpecente apreendido, bem como o comércio de parte do material, contudo, relatou que a sua esposa não tinha conhecimento da substância.

Nesse ponto, ressalto que a versão apresentada pela apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos, divergindo dos depoimentos policiais que atrelados às demais provas carreadas, que garantem a robustez probatória necessária à condenação da apelante.

Assevero, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Portanto, constato que o acervo probatório possui a segurança necessária para concluir que a apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente nos núcleos “adquirir, guardar, ter em depósito, preparar a substância para a venda”, previstos no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, configurando-se o ilícito penal.

Verificando a suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas, para o delito de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito absolutório.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

2.

RECURSO DE ERISON DIAS TAPAJÓS.

2.1. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006.

Em suas razões, a defesa de Erison Dias Tapajós pugna pela absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência probatória, pelo que sustenta a existência de dúvidas, assim, pleiteia a aplicação do
in dubio pro reo
.

Anoto que os argumentos defensivos não merecem prosperar, conforme passarei a fundamentar.

Nesse ínterim, afiguram-se nos autos provas indubitáveis a demonstrar

animus associativo

entre apelante e corré – sua esposa-, que utilizavam a própria residência familiar, com o fim precípuo de comercialização de entorpecentes, estando plenamente configuradas a
permanência, habitualidade e estabilidade associativa.

Ante a fundamentação exposta,
constato que o acervo probatório possui a segurança e robustez necessárias para concluir que o apelante praticou o crime de associação para o tráfico, disposto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, o que torna inviável o acolhimento do pleito absolutório.

2.2. REANÁLISE DA DOSIMETRIA – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

No que tange ao pleito de fixação da reprimenda no mínimo legal, e aplicação do benefício do tráfico privilegiado em relação aos dois delitos perpetrados, asseguro não merecer êxito.

Explico:

2.3 DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

Na 1ª fase, compreendo incorreta a valoração negativa dos vetores da
culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime
, por ter sido utilizada fundamentação genérica ou ínsita ao tipo penal.

Apesar disso, notadamente, as
circunstâncias do crime
denotam maior desvalor da conduta em tese perpetrada, já que o agente utilizava a própria residência familiar como local de preparo, armazenamento e venda de grande quantidade de entorpecentes.

Outrossim, o juízo de piso manteve-se silente em relação ao art. 42, n
esse diapasão, além da
elevada quantidade (481,43g)
, deve-se levar em consideração também a
natureza da droga (
cocaína), a justificar a exasperação da pena base, por possuir elevado poder deletério e de toxicodependência.

Verifico, portanto, fundamentação idônea apta a justificar a manutenção da pena base fixada no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
,
sendo válido lembrar o teor da Súmula nº 23 desta Corte
(“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”).

Na fase intermediária, inexistem circunstâncias agravantes, todavia, presente a atenuante da confissão, pelo que deve ser preservada a redução proferida no
decisum
, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na última fase da dosimetria, verifico não merecer guarida o pleito de aplicação do benefício do tráfico privilegiado,
em razão das
circunstâncias
do flagrante e da apreensão, especificadas pelo julgador de primeira instância, vale dizer, estrutura destinada à preparação de entorpecente para a venda no imóvel que servia como sua
própria residência, além da apreensão de apetrechos destinados à traficância, havendo,
in casu
,

fundamentação suficiente a justificar o afastamento da redutora do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006,
pois demostram que o apelante se dedicava às atividades criminosas. Merece destaque a confissão do apelante, de que a droga estaria destinada à venda.

Assim, permanece a pena aplicada em édito condenatório no montante de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ART. 35 DA LEI 11.343/2006.

Na 1ª fase, compreendo incorreta a valoração negativa dos vetores da
culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime
, por ter sido utilizada fundamentação genérica ou ínsita ao tipo penal.

Apesar disso, notadamente, as
circunstâncias do crime
denotam maior desvalor da conduta em tese perpetrada, já que o agente utilizava a própria residência familiar, para em conjunto com sua esposa, preparar, armazenar e vender grande quantidade de entorpecentes, assim, depreendo justa e adequada a exasperação da reprimenda, acima do mínimo legal, em razão da negativação das circunstâncias do crime, com pena base fixada no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa,
sendo válido lembrar o teor da Súmula nº 23 desta Corte
(“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”).

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como, causas de aumento ou diminuição de pena, permanece como pena final e definitiva ao delito de associação, a pena anteriormente fixada no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nessa senda, considerando a aplicação da regra do concurso material, disposta no art. 69, do CPB, a pena final e definitiva para o apelante permanece no a pena fixada em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa.

Por fim, em observância ao quantum final aplicado, mantenho o regime fechado para cumprimento da reprimenda, disposto no art. 33, §2º, “a”, sendo inviável deferir o pedido de modificação de regime.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE CARLA TATIANE FERREIRA COELHO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
CONHEÇO EM PARTE O RECURSO DE ERISON DIAS TAPAJÓS, E NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/02/2024